Tribunal: TJDFT
Processo: 0719837-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719837-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOBKOWSKI RESTAURANTE E EVENTOS LTDA AGRAVADO: FBL IMOVEIS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DOBKOWSKI RESTAURANTE E EVENTOS LTDA contra decisão de ID 125830128 (autos de origem), proferida em ação de despejo ajuizada por FBL IMÓVEIS LTDA - ME, que deferiu o pedido liminar e determinou a desocupação do imóvel, no prazo de quinze dias. Afirma, em suma, que o valor da dívida mencionado na petição inicial está equivocado; que reconhece a assinatura do termo de confissão da dívida, mas que houve dispensa verbal da dívida, por parte do representante da agravada; que a alegação pode ser comprovada por testemunho pessoal; que não houve discriminação da composição da dívida; que realizou benfeitorias no local. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, bem como a manutenção na posse do imóvel. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a confirmação da decisão liminar. No despacho de ID 36457349, determinou-se a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso ou o recolhimento em dobro. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 36485331. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Dispõe o artigo 59, §3o, do Código de Processo Civil que no caso de concessão de liminar para desocupação por ausência de pagamento de aluguel e acessórios da locação, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62. Na hipótese, a parte agravante pretende suspender a desocupação, mas não efetua o pagamento nem da quantia que entende incontroversa nem daquela necessária para elidir a ordem, em notória afronta à previsão legal mencionada. Por outro lado, a parte agravante afirma, em síntese, que houve dispensa informal do termo de confissão da dívida assinado. Contudo, além dessa circunstância estar desprovida de qualquer lastro probatório, o pedido de despejo não está fundado exclusivamente no descumprimento do acordo decorrente da confissão da dívida. Em outras palavras, ainda que a conduta graciosa da parte agravada estivesse adequadamente comprovada, o pedido de despejo também está fundado em outras parcelas em atraso. Acerca da alegação de que a dívida não está corretamente indicada, a parte agravada apresentou, na petição inicial, quadro indicativo de todas as parcelas em atraso (ID 36408646 – p. 4), sem que agravante apresentasse qualquer documento comprobatório do pagamento dessas prestações. Nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, constitui ônus do réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Por fim, acerca das benfeitorias e do fundo de comércio, essas circunstâncias, além de não demonstradas nos autos, demandam o exercício do contraditório, sem olvidar que “a indenização por lucros cessantes e pela desvalorização do fundo de comércio, descrita no artigo 52, § 3o, da Lei do Inquilinato, só é devida nos casos de em que o locatário não obteve a renovação compulsória pelas razões descritas no citado artigo” (Acórdão 962848, 20160110748750APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/8/2016, publicado no DJE: 1/9/2016. Pág.: 198/211). Portanto, ainda que a desocupação resulte em risco de dano grave, não está verificada a probabilidade do direito, imprescindível à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 21 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora